Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-13.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008541-13.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.761.407/0001-80 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNEDS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito, mantendo a nulidade das CDAs nº 2018720782 e nº 2020332428, mas afastando o direito à restituição dos valores pagos em razão de parcelamentos realizados, inclusive sob a sistemática do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.

2.

A embargante sustenta erro material, omissão e obscuridade quanto à vinculação das CDAs ao parcelamento pelo FUNEDS e quanto à negativa de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu (i) em erro material ao vincular a CDA nº 2018720782 ao parcelamento pelo FUNEDS; (ii) em omissão quanto à análise específica da CDA nº 2020332428; e (iii) em contradição ou obscuridade ao afastar o direito à restituição dos valores pagos após a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS com efeitos ex tunc.

III. Razões de decidir

4.

Erro material, para fins do art. 1.022 do CPC , restringe-se a inexatidões formais evidentes, como lapsos aritméticos ou de grafia. A premissa adotada no acórdão acerca da vinculação do parcelamento decorreu da análise do conjunto fático-probatório, não configurando equívoco formal passível de correção pela via integrativa.

5.

A decisão embargada enfrentou expressamente a impossibilidade de restituição dos valores pagos sob a égide do FUNEDS, assentando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010, com efeitos ex tunc, descaracterizou a quitação e afastou qualquer direito à compensação ou repetição, inexistindo omissão.

6.

Não há obscuridade ou contradição interna. A conclusão pela impossibilidade de restituição decorre logicamente da premissa jurídica firmada: nulidade dos benefícios concedidos por programa declarado inconstitucional com eficácia retroativa.

7.

Os embargos, na realidade, veiculam inconformismo com a técnica de julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC .

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura erro material a adoção de premissa fática resultante da análise do conjunto probatório, sendo inviável sua rediscussão em embargos de declaração. 2. A declaração de inconstitucionalidade de programa de parcelamento tributário com efeitos ex tunc descaracteriza a quitação do crédito, afastando o direito à restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela SG Comércio de Alimentos Ltda. em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito, mantendo a sentença que declarou a nulidade das CDAs nº 2018720782 e nº 2020332428, mas afastou o direito à restituição dos valores pagos em decorrência dos parcelamentos realizados.

Sustenta a Embargante, com fundamento no art. 1.022, I, II e III, do CPC, a existência de erro material, omissão e obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão teria incorrido em erro material ao vincular a CDA nº 2018720782 (ICMS – Estimativa Simplificada) ao parcelamento pelo FUNEDS, quando, segundo alega, tal CDA não foi objeto de parcelamento por essa modalidade, mas sim de parcelamento ordinário realizado em 36 parcelas, além de 8 parcelas relativas ao FUNJUS.

Defende que, tendo sido anulada a CDA, seria devida a restituição dos valores pagos, não sendo aplicável a fundamentação relativa à declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS com efeitos
ex tunc
.

No tocante à CDA nº 2020332428 (ICMS – Garantido Integral), sustenta que o acórdão foi omisso ao não deliberar especificamente acerca do termo de parcelamento firmado sob a égide do FUNEDS, afirmando que apenas essa CDA teria sido objeto de parcelamento por tal programa.

Alega que houve obscuridade na fundamentação, por suposta confusão entre as duas CDAs, e requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a nulidade do parcelamento e o direito à repetição do indébito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para correção dos alegados vícios, com o saneamento da omissão e aclaramento da obscuridade, com a revisão do acórdão a fim de anular os termos de parcelamento das referidas CDAs e reconhecer o direito à restituição das parcelas quitadas.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e visam à rediscussão do mérito já apreciado, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. Defende que a decisão foi clara e devidamente fundamentada, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

O Colegiado desta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Declaratórios, conforme acórdão constante do id. 228452651.

Não se conformando com o julgamento, SG Comércio de Alimentos Ltda. interpôs o Recurso Especial (id. 233976655).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça inadmitiu o Recurso (id. 256231677).

Contra essa decisão, o Embargante interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 262804280).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão do Ministro Sérgio Kukina, acolheu o Agravo e proveu o Recurso Especial, determinando que seja proferido novo julgamento no segundo Embargos de Declaração, opostos pela SG Comércio de Alimentos Ltda. (id. 319346369).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pela SG Comércio de Alimentos Ltda,
, determinando pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante aponta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, ao argumento de que teria havido confusão entre as CDAs n.º 2018720782 e n.º 2020332428, especialmente quanto à vinculação do parcelamento ao FUNEDS, sustentando, em síntese, que: (i) a CDA n.º 2018720782 não teria sido parcelada sob a sistemática do FUNEDS, havendo erro material e obscuridade na fundamentação; (ii) o acórdão teria sido omisso quanto à análise específica da CDA n.º 2020332428; e (iii) haveria contradição interna na decisão quanto à impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Assim, no tocante a alegação de
que o acórdão incorreu em erro material ao vincular a CDA n.º 2018720782 ao parcelamento pelo FUNEDS.

Todavia, erro material, para fins do art. 1.022, III, do CPC, refere-se a equívoco formal evidente, como inexatidão aritmética, erro de grafia ou lapso manifesto, passível de correção objetiva, sem reexame do conjunto probatório.

No caso, o acórdão expressamente consignou:

“não há que se falar em restituição dos valores pagos em virtude do parcelamento da CDA nº 2018720782, tendo em vista que a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010, que permitiu concessão de anistia e remissão de créditos tributários de forma ilícita, por ter efeito ex tunc, anulou os benefícios deferidos aos contribuintes através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.”

Trata-se de premissa jurídica adotada a partir da análise dos autos, e não de erro formal evidente. A pretensão da parte, na verdade, é rediscutir a premissa fática considerada pelo colegiado, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

Não se configura, portanto, erro material.

Quanto a alegada obscuridade, d
ecisão embargada expôs, de forma clara e direta, a razão pela qual afastou o direito à restituição, fundamentando-se nos efeitos
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS e na descaracterização da quitação.

Não há ambiguidade, imprecisão ou dificuldade de compreensão no trecho citado, sendo inequívoca a conclusão adotada. A discordância da parte com o fundamento utilizado não caracteriza obscuridade.

Igualmente, não se constata vicio na alega omissão, já que a
tese central recursal consistia no direito à repetição do indébito decorrente dos parcelamentos. O acórdão enfrentou expressamente tal matéria ao consignar:

“Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.”

Houve, portanto, pronunciamento explícito sobre a impossibilidade de restituição, inexistindo omissão quanto à tese devolvida ao Tribunal.

Sustenta, ainda, a Embargante que o acórdão nada deliberou sobre essa CDA.

Entretanto, a decisão apreciou a questão sob a ótica jurídica central devolvida no apelo – a possibilidade de restituição dos valores pagos –, fixando que, diante dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, inexiste direito à compensação ou repetição.

Ademais, consignou:

“Logo, não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação que tem como alicerce decisão judicial.”

Por sua vez, no tocante a contradição, ressalto que esse vício é
apto a ensejar embargos quando é interna ao próprio julgado, quando a fundamentação conduz logicamente a conclusão diversa da adotada.

No caso, a conclusão, impossibilidade de restituição, decorre diretamente da premissa estabelecida: declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS com efeitos
ex tunc
e consequente descaracterização da quitação.

Não há incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, mas mero inconformismo da parte com o entendimento firmado.

Portanto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco se verifica a ocorrência de erro material.

O que se extrai dos embargos opostos é o inconformismo da parte com a técnica de julgamento adotada e com o conteúdo da decisão, sendo certo, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sob pena de indevida utilização do recurso para fins de reexame do mérito.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026